Tribunal: TCU
Processo: 009.158/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de irregularidades cometidas pelo profissional detentor dos cargos de Chefe da PROJUR do CREFITO-1 e Coordenador de Comissão do COFFITO (desvio de finalidade no uso de diárias e passagens; uso indevido de bens e estrutura pública; e apropriação de atos oficiais para alavancar perfil comercial privado)

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, relacionada a atos de gestão com possíveis irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (Crefito-1) e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, Considerando que o denunciante noticia suposto desvio de finalidade no pagamento de diárias e passagens para eventos sem interesse público comprovado (turismo administrativo); suposto uso indevido de bens e estrutura pública (estúdios, equipamentos e assessoria) para fins de promoção pessoal e marketing privado em redes sociais; suposta violação ao princípio da impessoalidade (art. 37, § 1o, da Constituição Federal), mediante a apropriação de atos oficiais para alavancar perfil comercial privado, Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação (AudGestãoInovação) à peça 14, as supostas irregularidades apresentam baixo risco e materialidade, conforme critério do art. 106, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, Considerando que, desse modo, não estão preenchidos os requisitos para atuação direta do TCU no tema, Considerando que, conforme jurisprudência do TCU ( Acórdão 309/2026-TCU-Plenário , 2309/2025-Plenário e 1237/2022-Plenário), cabe ao conselho federal a responsabilidade primária de fiscalizar, supervisionar e orientar os conselhos regionais, garantindo a regularidade e a eficiência na gestão desses órgãos, Considerando que a responsabilidade dos Conselhos Federais decorre da estrutura hierárquica e sistêmica que rege os conselhos profissionais, sendo o conselho federal a instância central de governança e controle, com competência para intervir e corrigir eventuais irregularidades nos conselhos regionais, assegurando o funcionamento adequado do sistema como um todo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em: a) conhecer a denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir os pedidos cautelares; c) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) para, no exercício da sua função fiscalizatória primária, apurar as irregularidades suscitadas, devendo publicar o resultado na aba "Transparência e Prestação de Contas" do seu portal na internet, na forma de registro sintético; d) levantar o sigilo dos autos, exceto das peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU; e) dar ciência ao denunciante desta deliberação; f) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.158/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (pe, Rn, Al, Pb). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.